Tribunal: TJSP
Processo: 1001558-66.2019.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Matheus Fontes
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO – EMPRÉSTIMO PESSOAL – JUROS REMUNERATÓRIOS SUPERIORES À TAXA MÉDIA PRATICADA PELO MERCADO NO MESMO PERÍODO PARA OPERAÇÕES DE CRÉDITO SIMILARES - ABUSO CONFIGURADO – DEVOLUÇÃO SIMPLES, ADMITIDA COMPENSAÇÃO COM CRÉDITOS DE TITULARIDADE DO RÉU – APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA PARA ESSE FIM

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000519266
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001558-66.2019.8.26.0602, da Comarca de Sorocaba, em que é apelante ELENA ROSA
SAPATA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO AGIBANK S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente sem voto), ROBERTO MAC CRACKEN E EDGARD ROSA.
São Paulo, 9 de julho de 2020.
MATHEUS FONTES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001558-66.2019.8.26.0602 -Voto no 48340
2
APELAÇÃO No 1001558-66.2019.8.26.0602
COMARCA DE SOROCABA
APELANTE: ELENA ROSA SAPATA (JUSTIÇA GRATUITA)
APELADO: BANCO AGIBANK S/A
VOTO No 48.340
CONTRATO BANCÁRIO EMPRÉSTIMO PESSOAL JUROS
REMUNERATÓRIOS
SUPERIORES
À
TAXA
MÉDIA
PRATICADA PELO MERCADO NO MESMO PERÍODO PARA
OPERAÇÕES
DE
CRÉDITO
SIMILARES
-
ABUSO
CONFIGURADO
DEVOLUÇÃO SIMPLES, ADMITIDA
COMPENSAÇÃO COM CRÉDITOS DE TITULARIDADE DO
RÉU APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA PARA ESSE
FIM
A sentença julgou parcialmente procedente ação
revisional de contrato bancário cumulada com obrigação de
fazer e indenização por dano moral. Condenou o réu a limitar
descontos em conta corrente a no máximo 50% dos rendimentos
líquidos da autora, readequando-se parcelas dos empréstimos
para que não ultrapassem este patamar sob pena de multa de R$
2.000,00 por ato. Condenou o autor nas custas, despesas e
verba honorária de 10% do valor da causa, observada a justiça
gratuita, fazendo-o com fulcro no art. 86, parágrafo único,
do CPC, observada justiça gratuita.
Apelou a vencida. Invoca o Código de Defesa do
Consumidor e inversão do ônus da prova. Rebela-se contra a
taxa de juros cobrada, muito superior à taxa média de mercado
divulgada pelo Banco Central do Brasil para operações da
mesma espécie à época da contratação. Fala em ausência de
fundamentação da decisão. Requer repetição de indébito. Pede
nulidade ou reforma e inversão da sucumbência.
Recurso tempestivo, respondido, com anotação
de justiça gratuita.
É o Relatório.
Gratuita a preliminar suscitada pelo apelado,
pois a apelação atende ao disposto no art. 1.010 do CPC.
A sentença observou requisitos a que alude o
art. 489 do CPC. Nela não há omissão e só a ausência de
fundamentação, não ocorrente na espécie, poderia ensejar
decretação de nulidade. A fundamentação concisa ou sucinta,
mas que indique com clareza os motivos que levaram o juiz a
decidir como decidiu, não é causa de nulidade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001558-66.2019.8.26.0602 -Voto no 48340
3
Ademais, a apelação devolve ao tribunal o
conhecimento da matéria impugnada entre questões suscitadas e
discutidas, ainda que a sentença não as tenha julgado por
inteiro, de acordo com o art. 1.013, § 1o, do CPC, não
havendo razão de direito para anulá-la.
Excetuada taxa dos juros remuneratórios, como
se vai ver, tudo mais que se alegara para revisar os encargos
contratuais não tinha mesmo como ser acolhido, ante genérica
impugnação, deduzida em termos vagos, como decidiu o juiz.
Com efeito, contrataram-se dois empréstimos
pessoais em 22.03.2017, o primeiro a uma taxa de juros de
21,50% ao mês e anual de 934,94% (fls. 34/37), e o segundo a
uma taxa de juros de 12,50% ao mês e anual de 310% (fls.
38/41) para parcela única, no período em que a taxa média de
crédito pessoal não consignado situava-se em 8,41% ao mês e
221,93, % ao ano, de acordo com informação colhida no sítio
do Banco Central do Brasil na internet (www.bcb.gov.br,
relatório de taxa de juros, histórico posterior a 01.01.2012,
modalidade pessoa física - crédito pessoal não consignado,
tipo
de
encargo
pré-fixado,
período
de
22.03.2017
a
28.03.2017).
Mesmo que os juros não estejam limitados a 12%
ao ano (Súmulas no 596, 648; Súmula Vinculante no 7, do STF;
Súmula 382, STJ), discreparam, e de modo substancial, da
média de mercado contemporânea, tornando-se manifestamente
abusivos, inclusive por não justificada a elevação pelo risco
da operação (REsp 271.214/RS, 2a. Seção, Rel. p/ acórdão,
Min. Carlos Alberto Menezes Direito, DJ 04.08.03; REsp
407.097/RS, 2a. Seção, Rel. p/ acórdão Min. Ari Pargendler,
DJ 29.09.03; REsp 167.707/RS, Rel. Min. Barros Monteiro, DJ
19.12.03; AgRg no REsp 590.439/RS, Rel. Min. Aldir Passarinho
Júnior, DJ 31.05.04; REsp 327.727/SP, Rel. Min. César Asfor
Rocha, DJ 08.03.0), permitindo controle judicial (REsp
1.061.530/RS, 2a. Seção, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe
10.03.2009).
Ressalte-se que o Código do Consumidor, por se
aplicar aos bancos (Súmula no 297, STJ) permite manifestação
sobre eventuais cláusulas abusivas, relativizando princípios
do pacta sunt servanda e do ato jurídico perfeito (AgRg no
AREsp 384.274/SC, Rel. Min. Raul Araújo, Rel. Min. Raul
Araújo, DJe 04.02.2014; AgRg no AREsp 349.273/RN, Rel. Min.
João
Otávio
de
Noronha,
DJe
07.10.2013;
AgRg
no
Ag
1.426.031/SC, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, DJe
07.08.2012; AgRg no REsp 1.422.547/RS, Rel. Min. Luis Felipe
Salomão, DJe 14.03.2014).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001558-66.2019.8.26.0602 -Voto no 48340
4
Nessa medida, a taxa de juros remuneratórios
contratada deverá ser revista visando à sua redução pela taxa
média praticada por instituições financeiras no período,
recalculando-se a dívida.
A devolução de valores será simples e não em
dobro (Rcl no 4.892/PR, 2a Seção, Rel. Min. Raul Araújo, DJe
11.05.2011), atualizada pela tabela prática do Tribunal de
Justiça desde os respectivos desembolsos, acrescida de juros
de mora da citação, admitida compensação com outros créditos
de titularidade da ré.
No mais, no que favoreceu a apelante subsiste
a sentença, pois o réu não apelou.
Recíproca a sucumbência, custas e despesas se
dividem. Cada litigante pagará ao advogado da outra honorária
advocatícia de 10% do valor da causa, atualizada nos termos
da Súmula no 14 do STJ, observando-se quanto à autora o art.
98, § 23o, do CPC (fls. 63).
Pelo
exposto,
dou
provimento
parcial
ao
recurso.
MATHEUS FONTES
Relator